Tribunal: STJ
Processo: 1001941-95.2022.8.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2130138 - AC (2024/0088088-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - MT012632
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
ROSANE BARCZAK - PR047394
SADI BONATTO - PR010011
RECORRIDO
: MONICA BRASIL DE ALMEIDA REIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. REGRA
GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 283/STF.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
284/STF.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
Documento eletrônico VDA52440729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c8b677a9-513c-44f8-92fc-67166aa85cd7

255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440729 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:54:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: c8b677a9-513c-44f8-92fc-67166aa85cd7

RECURSO ESPECIAL No 2130138 - AC (2024/0088088-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - MT012632
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
ROSANE BARCZAK - PR047394
SADI BONATTO - PR010011
RECORRIDO
: MONICA BRASIL DE ALMEIDA REIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. REGRA
GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA N. 283/STF.

DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
SÚMULA
N.
284/STF.
DEMONSTRAÇÃO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento.
II. Razões de decidir
2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
independente e suficiente para mantê-lo, no ponto controvertido, não deve ser
admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência mediante o cotejo analítico do acórdão
recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts.
Documento eletrônico VDA51795547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:20
Código de Controle do Documento: 33f2c699-39cb-459a-a702-af578eedf6ee

255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte recorrente
não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a" e “c”, da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 57):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MITIGAÇÃO
DA PENHORA SOBRE SALÁRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
POSSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE EXPROPRIAÇÃO CONSTATADO.
IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA EM PERCENTUAL DO SALÁRIO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. No caso em concreto a
agravada, além de si para prover o sustento, possui três dependentes
conforme consta da declaração anual de renda ao fisco, o que inviabiliza a
penhora sobre o salário. 2. Além da quantidade de dependentes que a
agravada possui, verifica-se que foi deferida a penhora sobre a participação
em lucros reais e sobre a participação em lucros e resultados que o
empregador pagar a agravada, o que inviabilizaria a penhora sobre o salário da
agravada, de acordo com os precedentes do Superior Tribunal de justiça. 3.
Agravo de Instrumento desprovido.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 95-98).
Em suas razões (fls. 102-145), a parte recorrente aponta dissídio
jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 797 e 805, do CPC, defendendo a possibilidade da penhora pleiteada,
e
(ii)
II, do CPC, alegando não haver fato impeditivo que afaste o direito
art. 373,
da parte credora.​
Contrarrazões não apresentadas.
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO

A parte recorrente não rebateu, de modo específico, os seguintes
fundamentos do acórdão (fl. 61):
No caso dos autos tem-se duas situações importantes para o deslinde da
controvérsia instaurada. A primeira dela é a de que, embora a parte agravante
aduza em suas razões que a parte agravada possui rendimentos aproximados
de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) brutos ao ano, observa-se que a
Documento eletrônico VDA51795547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:20
Código de Controle do Documento: 33f2c699-39cb-459a-a702-af578eedf6ee

agravada possui 3 (três) dependentes e não possui cônjuge (fls. 253), além
disso um dos dependentes é idoso (conforme data de nascimento — fls. 253),
de maneira que mesmo que aparentemente possa ser um valor elevado de
rendimento, o fato é que, além de si, a agravada arca com o sustento de mais
3 (três) pessoas, o que já se tornaria inviável determinar a penhora salarial da
agravada sem comprometer ou expor a dignidade da agravada.

A ausência de impugnação específica de fundamento independente e
suficiente para manter o acórdão combatido, no ponto controvertido, leva à inadmissão
do recurso, tendo em vista o teor da Súmula n. 283/STF.
Quanto aos arts. 373, II, 797 e 805, do CPC, a peça recursal não esclareceu
de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a
qualquer tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas,
sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há evidente
deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284/STF.
Não obstante, quanto à tese de penhorabilidade em caráter excepcional, esta
Corte considera que a regra geral da impenhorabilidade pode ser excetuada, ainda que
para satisfazer crédito não alimentar, desde que ressalvado percentual para manter a
dignidade do devedor e de sua família.
Conforme destacado acima, o Tribunal de origem salientou a aplicação da
regra geral no caso concreto, mormente pela impossibilidade de manutenção da
dignidade da parte recorrida caso o pedido fosse acolhido.
Por fim, o conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante verificação das
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados e realização de
cotejo analítico entre elas, nos termos definidos pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e
1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51795547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/10/2025 17:30:20
Código de Controle do Documento: 33f2c699-39cb-459a-a702-af578eedf6ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.130.138 / AC
Número Registro: 2024/0088088-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060547020198010001 10019419520228010000 7060547020198010001
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO
MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS
PUBLICAS FEDERAIS LTDA.
ADVOGADOS
: SADI BONATTO - PR010011
FERNANDO JOSE BONATTO - PR025698
SADI BONATTO - MT012632
ROSANE BARCZAK - PR047394
RECORRIDO
: MONICA BRASIL DE ALMEIDA REIS
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Documento eletrônico VDA52420947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:20
Código de Controle do Documento: 1b0fbc15-6c4b-4e15-8f9b-cc26db8843ee

Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52420947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:20
Código de Controle do Documento: 1b0fbc15-6c4b-4e15-8f9b-cc26db8843ee